Tribunal: TJSP
Processo: 2180175-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora de imóveis – Nomeação de perito para avaliação dos bens – Desnecessidade – Avaliações apresentadas pelo exequente apta a demonstrar o valor de mercado dos imóveis - Aplicação do art. 871, inc. IV do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.